Tribunal: TJMMG
Processo: 2000752-42.2022.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) - ROL TAXATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.
- Não se enquadrando o alegado pelo excepto em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 38 do CPPM, e, ainda, ausente a comprovação da suposta imparcialidade, julga-se improcedente a suspeição arguida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo eproc n. 2000752-42.2022.9.13.0002 Referência: Processo n. 2000335-89.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 17/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. - Não se enquadrando o alegado pelo excepto em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 38 do CPPM, e, ainda, ausente a comprovação da suposta imparcialidade, julga-se improcedente a suspeição arguida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Alessandro Augusto da Silva e excepto o juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a exceção de suspeição. RELATÓRIO Trata-se de exceção de suspeição oposta por Alessandro Augusto da Silva, na qual argui a suspeição do meritíssimo juiz de direito da Segunda Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) para atuar na ação penal em referência. Inicialmente, alegou que o dever do juízo em manter a ordem dos trabalhos não pode ser confundido com tratar as pessoas com falta de educação. Disse que, no dia 03/11/2022, enquanto presidia a audiência para inquirição das testemunhas, a defesa do Tenente PM Alessandro foi informada pelo acusado Cabo PM Cleines que o meritíssimo juiz de direito da 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, antes de iniciar o interrogatório, teceu o seguinte comentário: “O tenente apronta, apronta e está junto com o advogado causando problema e tumultuando”. No entanto, alegou a defesa que as provas coligidas aos autos demonstram que o Tenente PM Alessandro, em momento algum, proferiu palavra ofensiva ao magistrado, ao Conselho Especial de Justiça (CEJ) ou a qualquer outro servidor. Ademais, alegou que, quando da confecção da ata da audiência, foi solicitado por três vezes que fosse consignado o pedido de reapreciação da petição colacionada no Evento 133. Aduziu que o defensor, ao perceber o não lançamento do documento, fez um comentário, momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em que a servidora responsável pela digitação, sem ler o documento, afirmou que a petição era um simples pedido de juntada de procuração, o que não é verdade. Alegou que a defensora de outro acusado solicitou que constasse em ata a afirmativa de que o juízo teria dito que o réu, ora excipiente, Tenente PM Alessandro, estaria brincando com o juízo e tumultuando a audiência, o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que, se houvesse algo estaria gravado, não havendo necessidade de constar em ata. Salientou que o Cabo PM Cleines solicitou, verbalmente, que constasse por escrito a afirmativa do juízo a quo, o que, novamente, foi indeferido pelo douto magistrado, que disse que o fato não lhe envolvia e, ainda, que se ele se manifestasse novamente seria preso. Segundo a defesa, nesse momento, o Tenente PM Alessandro teria pedido que constasse em ata a afirmativa do juiz, tendo o mesmo dito, de “forma ríspida e deselegante”, para o réu, ora excipiente, “calar a boca”, pois, caso contrário, lhe daria voz de prisão. Mencionou que é direito do acusado e de sua defesa solicitar para que se conste em ata o registro de qualquer dissabor ocorrido durante a audiência e, ademais, a ameaça de prisão da pessoa que não está cometendo crime caracteriza intimidação para que não seja exercido o seu direito de manifestação durante a audiência, quando da confecção da ata. Asseverou que tal fato demonstra falta de respeito do juízo, pois a ele incumbe pôr ordem e ser imparcial. Acrescentou que “Doravante, tal episódio já foi objeto de denúncia no CNJ”. Por fim, salientou que a filmagem do ato, acostada no evento 176, não trouxe o conteúdo completo do ato. Em contrapartida, um dos acusados teria filmado a íntegra da audiência, na qual se verifica a veracidade das falas do magistrado em relação à defesa e ao acusado Tenente Alessandro. Com tais argumentos, requereu que seja reconhecida a suspeição do juiz de direito da 2ª AJME. Solicitadas informações ao excepto, este esclareceu que as considerações sobre a presente exceção de suspeição foram apresentadas na decisão que a rejeitou, sendo oportuna a sua transcrição: Inicialmente deve-se consignar que a denúncia foi recebida no dia 26 de maio de 2022 e até a presente data não foi possível realizar nenhum ato de instrução, justamente em razão das situações geradas pelo acusado, senão vejamos. No que se refere ao primeiro ato processual dirigido ao acusado, a Unidade Militar levou a efeito diversas tentativas de citá-lo, mas todos foram infrutíferas por não o encontrar, uma vez que ele estava na condição de agregado em razão da candidatura ao cargo de deputado federal. Com isso, não foi possível realizar a instrução da ação penal na audiência do dia 25 de julho de 2022 e o Conselho Especial de Justiça deliberou pela expedição de citação por edital. Naquela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocasião, o ofendido e as 08 (oito) testemunhas do Ministério Público que comparecerem ao ato foram dispensadas. Ato contínuo foi designada nova audiência para o dia 10 de outubro de 2022, sendo certo que a citação e a intimação do acusado 1º Ten Alessandro Augusto da Silva se efetivaram por publicação oficial, nos termos do Código de Processo Penal Militar. Pois bem, no dia e hora designados o referido acusado se conectou à sala de audiências, desacompanhado de advogado, apesar do seu advogado constituído ter sido regularmente intimado. Na tentativa de não frustrar novamente o ato de instrução, foi concedido o prazo de 20 (vinte) minutos para que o acusado e o Defensor Público atuante na 2ª AJME pudessem conversar reservadamente, o que foi usufruído por eles. Ao retornarem da sala reservada, o Defensor Público informou que houve uma quebra de confiança, razão pela qual o acusado não poderia ser assistido por ele. Inobstante os esforços deste Juízo, mais uma vez não foi possível realizar a inquirição do ofendido e das 07 (sete) testemunhas do Ministério Público que se fizeram presentes naquele ato. Naquela oportunidade, este magistrado expressamente advertiu o acusado de que era necessária a presença do seu advogado na próxima audiência. Na audiência subsequente, que se realizou no dia 03 de novembro de 2022, o acusado 1º Ten Alessandro Augusto da Silva novamente compareceu desacompanhado de advogado, apesar do causídico por ele constituído também ter sido regularmente intimado pelo sistema e-proc. Não obstante, foram realizados diversos contatos telefônicos com o advogado do acusado, Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira, nos quais ele se comprometia a se conectar à sala de audiência para que as inquirições pudessem se realizar, porém não o fazia. Todos os envolvidos, inclusive o ofendido e as 08 (oito) testemunhas do Ministério Público, conectaram-se à sala de audiência às 13h45 e desde então passamos a aguardar a presença do advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira para se iniciar as oitivas, situação que se perdurou até às 15h30min. Nesse momento, entendendo que a razoabilidade e a proporcionalidade já haviam se extrapolado, este magistrado determinou a dispensa do ofendido e das testemunhas do Ministério Público, com a imediata lavratura da Ata para o “ciente” das partes. Durante esse interstício, tentávamos por diversas vezes conversar com o acusado 1º Ten Alessandro Augusto da Silva para que ele esclarecesse se fez contato com o seu advogado e se tinha notícias dele. Nas raras oportunidades que tivemos retorno do acusado, ele disse que iria tentar fazer contato com o advogado e que aquele não era o momento do seu interrogatório, apesar de ninguém ter feito menção a isso. Nas demais oportunidades, o acusado não respondia as indagações sobre o seu advogado, não se sabe se houve um problema técnico ou por vontade deliberada de ficar em silêncio, mas chegou ao ponto de um dos Juízes Militares ligar na Unidade Militar e pedir para que alguém fosse até o local. Ocorre que, às 15h40min, depois que o ofendido e as testemunhas do Ministério Público terem sido dispensadas, o Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira se conectou à sala de audiências, ao que pareceu de forma simultânea a outra audiência, justificando que teve dificuldades em se conectar no sistema, pois não é atuante na Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Foi justamente antes do advogado se conectar à sala de audiência, depois de 1h30min contando com a paciência dos presentes e na expectativa de ainda se realizar as oitivas programadas que este magistrado, não satisfeito com a situação gerada (terceira intimação do ofendido e das testemunhas), disse que o Tenente estaria aprontando junto com o advogado, causando problema, tumultuando e brincando com o Juízo, simplesmente porque todos os indícios apontavam para isso. Em outras palavras, a manifestação desse magistrado sobre aquela situação que se apresentava ocorreu depois de perceber que o ofendido e as testemunhas do Ministério Público teriam que ser dispensadas pela terceira vez, pois todas as tentativas de inquirição restaram frustradas, o que, inexoravelmente, macula a imagem da Justiça Militar, sendo certo que em 02 (dois) episódios o acusado compareceu desacompanhado de advogado, apesar do causídico por ele constituído ter sido regularmente intimado para comparecer em todas as audiências. Logo em seguida o advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira se conectou à sala de audiência e esclareceu que teve dificuldades em se conectar no sistema, pois não é atuante na Justiça Militar. Noutro giro, em tom afrontoso, o acusado Cb PM Cleines começou a fazer indagações sobre a imparcialidade deste magistrado e a pedir que requerimentos dele constassem na Ata de Audiência. Esse magistrado o advertiu, por mais de duas vezes, que ele não tem legitimidade (capacidade postulatória) para fazer requerimentos ao Juízo, e que qualquer requerimento deveria ser efetivado por seu Defensor (que estava presente). Apesar disso, ele continuou com os requerimentos e, para evitar ato tumultuário, foi necessário o repreender que se aquela atitude continuasse, seria dado a ele voz de prisão em flagrante por desobediência de ordem judicial. Em relação ao 1º Ten Alessandro Augusto da Silva a situação não foi diferente. Se antes ele apresentava dificuldades para se comunicar os envolvidos na audiência, após seu advogado se conectar (às 15h40min), ele começou a fazer requerimentos, a exemplo de apreciar uma petição protocolada por seu advogado em um momento anterior. Este magistrado o advertiu que ele não tem legitimidade (capacidade postulatória) para fazer requerimentos ao Juízo, mas a advertência também não foi suficiente. Foi necessário condicionar os próximos requerimentos à sua prisão em flagrante por crime de desobediência para que se retornasse à normalidade da audiência. Em momento algum este magistrado impediu que os acusados se dirigissem aos seus respectivos Defensores, nem que uma sala reservada fosse aberta para uma conversa reservada entre eles (apesar de ninguém ter solicitado essa última providência). Ocorre que os próprios acusados, ignorando a presença dos seus Defensores, começaram a formular requerimentos dirigidos ao Juízo sem terem capacidade postulatória para tanto, tendo sido absolutamente necessária a advertência de prisão para que a ordem judicial fosse cumprida. É dever do juiz zelar pela regularidade processual e o exercício ilegal da atividade profissional jamais seria admitido. Chegou-se a pedir que o advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira apresentasse os requerimentos formulados na petição que o acusado 1º Ten Alessandro Augusto da Silva se referiu, mas a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 própria Defesa aduziu que não sabia ou não se recordavam deles, que aparentemente procurava a petição, ao qual foi concedida uma tolerância exacerbada. Concluída a elaboração da Ata de Audiência, todos os representantes das partes, dentre eles o Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira, e os Juízes Militares, expressamente se manifestaram com “ciente”, conforme se depreende do respetivo arquivo audiovisual, quando então o ato se encerrou. Ao que parece, a petição que o advogado pretendia a apreciação consta no evento 133, protocolada no dia 10 de novembro de 2022, às 15h45min, instante em que acontecia uma das audiência em que o referido advogado deixou de comparecer (até o momento sem justificativa) e o ofendido e as testemunhas foram dispensas em razão da sua ausência. Inobstante essa coincidência, os requerimentos serão apreciados pelo Conselho na próxima audiência, logo após estabelecido o contraditório. Este magistrado apenas exerceu a necessária jurisdição que a situação impôs, sendo certo que a manifestação se mostrou pontual ao imbróglio gerado, e não houve a formação nem expressão de juízo de valor no que diz respeito ao mérito da ação penal. A suspeição se verifica quando não existe a imparcialidade necessária para o processamento e julgamento de um feito, o que não ocorre com este magistrado. A gravação da audiência ocorre no decorrer de um ato específico, a exemplo da oitiva de uma testemunha. No caso em tela, a situação se desenvolveu quando se aguardava a conexão do advogado e durante a confecção da Ata, e o ato de gravação que consta nos autos é aquele referente ao “ciente” dos representantes das partes e dos Juízes Militares, a qual se desenvolveu com muita serenidade, inclusive. Os esclarecimentos prestados permitem a plena concepção do que ocorreu na audiência objeto da suspeição oposta. Não obstante, eventualmente os envolvidos no ato poderão corroborar com a presente resposta, entre eles o Defensor Público Dr. Wilson Hallak Rocha, o Promotor de Justiça Fabiano Ferreira Furlan, os Juízes Militares Maj PM Carlos Eduardo Melo Barsante, Cap PM Tiago Luiz Souza, Cap PM Alexandre Camelo Teixeira e Cap PM Sérgio Leonne Dourado de A. Lima, além da escrevente da sala de audiências, Cláudia Cristina de Abreu Costa, e o assessor Marcus Vinicius Pereira Barbosa. Pelo exposto, certo da imparcialidade, rejeito a exceção de suspeição. Considerando a notícia de que um dos acusados filmou a reunião na íntegra, intime-se a Defesa do acusado 1º Ten Alessandro Augusto da Silva, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, esclareça quem é o acusado responsável pela gravação. Em parecer, a douta procuradora de justiça opinou pela improcedência da suspeição arguida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, no caso concreto, o excipiente formulou petição de exceção pautada, única e exclusivamente, nas alegações de que o Magistrado excepto teria tratado as partes com “falta de educação”, afirmado que “o tenente apronta, apronta e está junto com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 advogado causando problema e tumultuando”, deixado de apreciar um dos pedidos formulado pela defesa nos autos da ação penal militar e o mandado “calar a boca” (evento 178 dos autos n. 2000335-89.2022.9.13.0002). Cumpre destacar que, no que tange às alegações do excipiente, em análise às gravações acostadas aos autos, referentes às audiências até então realizadas no curso da ação penal militar (eventos 75, 134 e 176 dos autos n. 2000335- 89.2022.9.13.0002), nenhum xingamento, grosseria ou indelicadeza por parte do Magistrado excepto pôde ser constatado, muito pelo contrário, as imagens demonstraram o respeito com que o Dr. João Libério da Cunha tratou os presentes no ato, além de sua paciência para conduzir as intercorrências que se verificaram. A verdade é que as “acusações” formuladas em desfavor do Dr. João Libério da Cunha, Juiz de Direito da 2ª AJME, mostram-se totalmente infundadas e sem nenhuma comprovação. Isso porque, muito embora o excipiente tenha alegado possuir um registro audiovisual contendo a gravação das supostas falas indelicadas atribuídas ao Magistrado (evento 1 destes autos de 1ª instância), ao opôr a presente exceção de suspeição nem sequer se deu ao trabalho de juntá-lo aos autos, mesmo depois de o próprio excipiente ter determinado o esclarecimento da autoria da suposta gravação (evento 3 destes autos de 1ª instância). Quanto à alegação de que o Magistrado excipiente não teria apreciado os pedidos formulados pela defesa, há de se reconhecer que o defensor do réu Alessandro teve a oportunidade de esclarecer tais requerimentos durante a audiência do dia 03/11/2022, contudo, não o fez por não se recordar do teor de sua própria petição, o que demonstra o quão frívola é a irresignação ora manifestada pelo excipiente. De qualquer modo, conforme informado pelo Magistrado excepto na decisão constante do evento 3 (destes autos de 1ª instância), o requerimento defensivo em questão será analisado pelo Conselho Especial de Justiça na próxima audiência a ser designada, tão logo estabelecido o contraditório. Nota-se que, a despeito das inúmeras tentativas da defesa de obstruir o deslinde da instrução probatória, está evidente que o processamento do feito até então ocorreu dentro dos limites da legalidade, não havendo nada que desabone a atuação do Dr. João Libério da Cunha, até porque, ainda que ele tenha proferido os dizeres a ele atribuídos pelo excipiente, ainda assim ele não formou nem expressou juízo de valor no que diz respeito ao mérito da ação penal, mas apenas manifestou uma insatisfação com a atuação tumultuária do ora excipiente e de seu defensor durante os atos processuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Analisando detidamente as razões que amparam o pedido do excipiente, não vislumbro qualquer das hipóteses elencadas no art. 38 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Código de Processo Penal Militar (CPPM), razão pela qual deve ser rejeitada a presente exceção de suspeição. É consabido que o rol elencado no art. 38 do CPPM é taxativo e não comporta ampliação: Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. Nesse sentido, confira-se: EMENTA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 254, DO CPP. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO NÃO ACOLHIDA. 1. As hipóteses elencadas no artigo 254, do CPP, são taxativas, não comportando, portanto, nenhum tipo de ampliação. 2. Se a situação narrada nos autos não se enquadra um dos motivos elencados no referido artigo, deve a exceção ser rejeitada, sobretudo, quando não constatada a alegada parcialidade do Magistrado. 3. Exceção não acolhida. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.18.052605-5/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018) EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL - PRÉ-JULGAMENTO - MAGISTRADO QUE EXERCE JURISDIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL APÓS TER PROLATADO SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - ROL TAXATIVO - EXCEÇÃO REJEITADA. - Não se enquadrando o alegado em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 254 do CPP, não há que se falar em exceção de suspeição. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.15.025092-6/000, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2015, publicação da súmula em 26/11/2015) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com efeito, entendo que os episódios alegados pela defesa do excipiente não se enquadram nas hipóteses do dispositivo supramencionado, e, ainda, são desprovidos de comprovação. Não vislumbrei a ocorrência de qualquer parcialidade por parte do excepto, pelo contrário. Na verdade, restou evidente nas informações trazidas, a intenção protelatória do excipiente na instrução probatória, tendo o magistrado excepto conduzido o feito de forma regular, imparcial e fundamentada. Ademais, como bem salientou a procuradora de justiça, o excipiente deixou de comprovar a suspeição arguida, pois, embora tenha alegado possuir um registro audiovisual contendo a gravação da suposta “falta de educação” do excepto, deixou de apresentar a referida prova. A defesa do excipiente deixou de instruir o presente incidente com tal prova, tampouco a apresentou perante o juízo a quo, mesmo após ter sido intimada para esclarecimentos (autos de 1ª instância – Evento3). Portanto, ausentes elementos aptos e suficientes a afastar a imparcialidade do julgador, julgo improcedente a exceção de suspeição apresentada. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator